Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM RECURSO REPETITIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. Encontrando-se o entendimento adotado no acórdão embargado integralmente compatível com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.068, não há nenhum vício que enseje a anulação do acórdão e novo julgamento. Não merecem conhecimento os temas que foram alegados apenas em sede de embargos de declaração, em flagrante inovação recursal. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos.